Tribunal: TJPA
Processo: 0017329-45.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017329-45.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, LELLIO ARAUJO NASCIMENTO, MIX MOBILE COMERCIAL LTDA - ME, NAIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER

JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017329-45.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: LELLIO ARAUJO NASCIMENTO

APELADO: MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME

APELADO: MIX
MOBILE COMERCIAL LTDA – ME

APELADO: NAIRO JOSE DE SOUZA JUNIO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUTOR DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE RESULTADO DA PESQUISA RENAJUD E INFOJUD, REALIZADAS COM O OBJETIVO DE BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ENDEREÇO DOS RÉUS PARA CITAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017329-45.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: LELLIO ARAUJO NASCIMENTO

APELADO: MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME

APELADO: MIX
MOBILE COMERCIAL LTDA – ME

APELADO: NAIRO JOSE DE SOUZA JUNIO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida em face de MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME E OUTROS.

O Juízo singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base nos art. 485, VI do CPC/15, sob o fundamento de que o requerente, após ter sido intimado, deixou de se manifestar sobre o resultado da pesquisa BACENJUD/INFOJUD.

Nas razões recursais, afirma o recorrente que o juiz extinguiu o feito sem apreciar o pedido para citação das partes por AR. Comenta que não foi oportunizado

o esgotamento das medidas para este fim, de modo que não poderia ter sido extinto o feito por

ausência de interesse no seguimento do feito, sobretudo porque há pedido nesse sentido logo antes da sentença. Requer o provimento do recurso para que o processo retome ao
status quo

anterior, citando-se o apelado para quitar o débito.

Não houve contrarrazões (id n.
1553132 - Pág. 2).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017329-45.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: LELLIO ARAUJO NASCIMENTO

APELADO: MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME

APELADO: MIX
MOBILE COMERCIAL LTDA – ME

APELADO: NAIRO JOSE DE SOUZA JUNIO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida em face de MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME E OUTROS.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão versa sobre a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de o juízo singular ter determinado a manifestação da parte autora sobre o resultado da pesquisa Bacenjud e Infojud e esta ter ficado inerte.

Verifica-se, in casu, que a pesquisa Bacenjud e Infojud foi realizada a pedido da parte autora (ID . 1553129 - Pág. 8
)
,
a fim de encontrar o endereço dos réus para citação (ID. 1553129 - Pág. 17-21), tendo em vista que a citação via AR havia sido infrutífera (1553129 - Pág. 3). No entanto, apesar de ter sido intimada para se manifestar sobre o resultado da pesquisa Bacenjud e Infojud, o banco autor deixou de manifestar-se no processo (ID 1553129 - Pág. 23-24), deixando assim, de cumprir ato processual referente a realização da citação.

Sabe-se que a falta de citação representa a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular válido do processo, conforme se verifica no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desse modo, ao quedar-se inerte o autor sobre o resultado da pesquisa Bacenjud e Infojud, a qual visava obter informações acerca do endereço dos réus para citação, acabou por incidir na hipótese do art. 485, IV, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a extinção do processo, sob o fundamento do art. 485, IV do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/06/2021